Tribunal: TJES
Processo: 5009393-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009393-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO GUIMARAES SALLES ABREU e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS NO POLO PASSIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 581 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência.

2. Contudo, a mesma conclusão não se adota com relação aos agravantes, uma vez que eles são considerados como devedores solidários no título executivo que ampara a demanda de origem. Nesse sentido, o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

3. Com efeito, ao contrário do que ocorre com a empresa recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, ora recorrentes, uma vez que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da súmula 581 do STJ (
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
).

4.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009393-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: RODRIGO GUIMARÃES SALLES ABREU E OUTRO

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
RODRIGO GUIMARÃES SALLES ABREU
e
FÁBIO GUIMAR
Ã
ES SALLES ABREU

contra a r. decisão proferida no ID 3410652 (fls. 17/18) pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial
contra si ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos recorrentes.

Em suas razões (ID 3410637), alega a parte recorrente, em suma, que (i) o crédito perseguido na execução de origem foi devidamente arrolado no quadro geral de credores da recuperação judicial da Executada Construtora Roma Ltda., ajuizada em 11 de setembro de 2014 e tombada sob o nº 0036060-42.2016.8.08.0024; (ii)
“[...] uma vez publicado o edital de apresentação do plano de recuperação judicial ou publicada a lista de verificação administrativa dos créditos pelo Administrador Judicial, caberia ao Agravado, na condição de credor oportunamente arrolado, apresentar objeção ao plano, na forma do artigo 55 da Lei nº 11.101/05”,
o que não foi feito; (iii) após ser prolatada sentença de concessão de recuperação judicial, o recorrido se insurgiu com a interposição de recurso agravo de instrumento nº 0036060-42.2016.8.08.0024, tendo essa Egrégia Terceira Câmara negado provimento, assumindo, como premissa, a submissão de seu crédito à recuperação judicial.

Aduz, ainda, que: (iv)
“em se tratando de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial (art. 49), de forma individual e isolada o Agravado não logrará êxito na satisfação de sua pretensão creditícia, cujo pagamento somente poderá ser realizado de forma coletiva, seja em cumprimento ao plano de pagamento homologado na recuperação, seja em concurso de credores (art. 83) em caso de decretação de falência”;
e (v) na pior das hipóteses, uma vez comprovado que o crédito foi incluído na recuperação judicial da Construtora Roma Ltda., e que o plano previa o pagamento de parcelas anuais aos credores da Classe II e IV a partir de um ano após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que ocorreu em 2016, é de se deduzir do valor da execução os valores já recebidos pelo agravado na forma do plano de recuperação judicial.

Basicamente diante de tais fatos, requer o provimento do recurso com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Diante da inexistência de pedido liminar, o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto, a teor da certidão exarada no 4538556.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
ação
de execução de título extrajudicial
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
CONSTRUTORA ROMA LTDA,
devedora principal,

e dos ora agravantes

RODRIGO GUIMARÃES SALLES ABREU
e
FÁBIO GUIMAR
Ã
ES SALLES ABREU,
na qualidade de representantes legais e fiadores solidários, qual se

busca receber o saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00525-9, no valor original de R$ 331.036,81 (trezentos e trinta e seis mil e trinta e seis reais e oitenta e um centavos).

Denota-se que os agravantes, após tomarem conhecimento da demanda que originou o presente recurso, apresentaram exceção de pré-executividade objetivando demonstrar a ausência de interesse processual, uma vez que o agravado submeteu voluntariamente o seu crédito ao plano de recuperação judicial da empresa Roma Construtora Ltda., conforme estabelecido nos autos da Recuperação Judicial nº 0036060-42.2016.8.08.0024.

Intimado a se manifestar, o agravado apresentou manifestação à referida peça processual, vindo, na sequência, a r. decisão objurgada, tendo o Magistrado
a quo
rejeitado a exceção de pré-executividade nos seguintes termos (ID 3410652 - fls. 17/18):

“1. O §1º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 é claro em excepcionar as demandas de conhecimento, como a presente, da regra de suspensão inserida no caput.

2. Como paradigma, confira-se:

‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. No caso de deferimento da recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do respectivo crédito (processo de conhecimento), sendo vedada a prática, pelo citado Juízo, de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação (procedimento de execução). 2. Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, a execução de créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de recuperação judicial deve prosseguir no Juízo universal.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Blumenau/SC. (CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016)’

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013727-04.2017.8.08.0011 RECORRENTES: SERMAGRAL SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS RECORRIDO: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A C Ó R D Ã O AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.030, I, b , DO CPC. 1. o C. Superior Tribunal de Justiça, em análise à controvérsia subjacente ao REsp nº 1333349/SP (tema 885), sob a sistemática da repetitividade, firmou tese jurídica no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005 . 2. Estando o entendimento consagrado pelo v. Acórdão local em perfeita sintonia com o que restou decidido pelo C. STJ nos autos do recurso paradigma, submetido à sistemática da repetitividade, a decisão que negou seguimento ao recurso especial deve ser mantida. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno REsp AI, 011179002875, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019).

5. Sendo assim, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, assim como a suspensão do feito”.

Irresignados com os termos do r.
decisum
objugardo, os agravantes interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Após uma análise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

Inicialmente, destaco que, ao contrário do que sustentado pelos agravantes, não há que se falar em anulação da decisão fustigada por alegada omissão quanto aos fundamentos deduzidos em sede de exceção de pré-executividade.

Isto porque o Magistrado primevo, ainda que sucintamente, esclareceu as razões pelas quais concluiu pela rejeição da referida peça processual, se manifestando em sentido diverso daquele pretendido pela parte apelante.

Ademais, é cediço que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Ultrapassado tal ponto, como se sabe, a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providências, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“
Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

__________________________

“
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...
]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela CONSTRUTORA ROMA LTDA (ID 3410649 – fls. 24/34).

Sendo assim, diante do conjunto probatório apresentado nos autos, não resta dúvida de que, após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência, vejamos:

“
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
º
do art. 50 desta Lei.”

Desse modo, mesmo sendo
sui generis

a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora principal.

Aliás, sobre o tema em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando que, após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação,
não há como prosseguir a cobrança no juízo comum
, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito, senão vejamos:

“
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
. 2.
Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades
: (
a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.”
(REsp 1272697/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2015)

Contudo, a mesma conclusão não se adota com relação aos agravantes, uma vez que eles são considerados como devedores solidários no título executivo que ampara a demanda de origem.

Nesse sentido, o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no âmbito do REsp nº 1.333.349/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

No mesmo sentindo vem se firmando a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...]
II Em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos o C. STJ fixou a tese segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nem mesmo induzindo a suspensão ou extinção de referidas ações
(REsp 1333349/SP). III - Destarte, deve ser provido o recurso da apelante - em recuperação judicial, para que a execução originária seja extinta em relação à pessoa jurídica, devendo prosseguir somente em relação aos demais executados na condição de devedores solidários. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 003160008441, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

______________________

“AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE SÚMULA E TESE FIXADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOVAÇÃO EFEITOS NÃO EXTENSIVOS AOS AVALISTAS RECURSO DESPROVIDO
[...] 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano e a concessão de recuperação judicial da empresa não provocam a suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial. Súmula nº 581, STJ
. [...]” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011189002006, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Com efeito, ao contrário do que ocorre com a empresa recuperanda, a execução na origem deve prosseguir em relação aos coobrigados, ora recorrentes, uma vez que a eles, reafirmo, não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da súmula 581 do STJ, vejamos:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Assim, a meu sentir, a tese de que “[...]
caberia ao Agravado, na condição de credor oportunamente arrolado, apresentar objeção ao plano, na forma do artigo 55 da Lei nº 11.101/05”
e que o crédito perseguido pelo recorrido
“[...]
somente poderá ser realizado de forma coletiva, seja em cumprimento ao plano de pagamento homologado na recuperação, seja em concurso de credores (art. 83) em caso de
decretação de falência”
não beneficia a situação jurídica dos recorrentes, já que
os efeitos da recuperação judicial
não
impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois,
repito,
a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita.

D
a mesma forma, não vejo como acolher, neste momento, o pleito subsidiário formulado pelos recorrentes no sentido de deduzir do valor da execução os valores já recebidos pelo agravado na forma do
plano de recuperação judicial, já que não há nos autos qualquer comprovação no sentido de que tenha ocorrido tal fato.

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o MM. Juiz
a quo
agiu com acerto ao proferir a decisão recorrida, visto que o deferimento da recuperação judicial e inclusão do crédito no plano não impede o prosseguimento da execução em desfavor dos recorrentes, de modo que, ao contrário do que por eles afirmado na inicial recursal, há interesse processual do agravado em prosseguir com a ação de origem.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator no sentido de negar provimento ao recurso.